Tribunal: STF
Processo: HC 93523
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM
   CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO. ACÓRDÃO EMBASADO EM FUNDAMENTOS
   EXCLUSIVAMENTE OBJETIVOS. INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO
   DEFERIDA.
1. "No caso de concurso de agentes, a decisão do
   recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não
   sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros"
   (art. 580 do Código de Processo Penal).
2. Na concreta situação
   dos autos, o alongado prazo de quase quatro anos da prisão
   cautelar é comum a todos aqueles que figuram no pólo passivo da
   ação penal, sem que se possa increpar a demora injustificada à
   defesa de algum dos requerentes.
3. Pedido de extensão deferido
   para que o Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de
   Francisco Morato, na falta de título condenatório ou de qualquer
   outro título prisional, expeça os alvarás de soltura.